Tribunal: TJSP
Processo: 0035934-13.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
LATROCÍNIO TENTADO. Prova suficiente da autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu infirmada pelo reconhecimento da vítima e por outros elementos seguros de prova. Condenação mantida. Penas adequadas. Básicas no piso e, na fase seguinte, reprimendas aumentadas de um sexto pela agravante prevista no art. 61, II, "c", do CP. Na última fase, sanções diminuídas de metade, em razão da

Ementa:
LATROCÍNIO TENTADO. Prova suficiente da autoria e da materialidade delitiva. Negativa do réu infirmada pelo reconhecimento da vítima e por outros elementos seguros de prova. Condenação mantida. Penas adequadas. Básicas no piso e, na fase seguinte, reprimendas aumentadas de um sexto pela agravante prevista no art. 61, II, "c", do CP. Na última fase, sanções diminuídas de metade, em razão da tentativa. Regime fechado inafastável. Recursos improvidos.